Tribunal: TJES
Processo: 0000312-92.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-92.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: BRENO SIMAO VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000312-92.2021.8.08.0049

RECORRENTE: BRENO SIMÃO VIEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREFACIAL RECHAÇADA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESVALORAÇÃO DA QUANTIDADE NOS TERMOS DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
P
reliminar de
inépcia da denúncia
:
A denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e descreve com clareza a conduta nuclear da imputação dentro da hipótese de incidência do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de modo que eventual não comprovação dos fatos é matéria que se confunde com o mérito. Aliás, relembra-se que “É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”. Prejudicial rechaçada.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

5. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo primevo sopesou negativamente a

quantidade de droga, havendo exasperado a reprimenda afastada 02 (dois) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 07 (anos) anos de reclusão.

5. Reconhecida a exasperação excessiva, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por se entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

6.
Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000312-92.2021.8.08.0049

RECORRENTE: BRENO SIMÃO VIEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa suscita preliminar de inépcia da Denúncia, por supostamente não descrever, de forma clara, a conduta delituosa perpetrada pelo apelante e, tampouco, indicar com precisão a suposta conduta da prática de tráfico de entorpecentes.

Ao que verifico, a preliminar
não procede
, pois a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro da hipótese de incidência do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

Aliás, relembra-se que
“É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO SIM
Ã
O VIEIRA

em face da r. Sentença (Id. 5300404, pp. 411/418), proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, por meio da qual fora jugada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5300404, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 07h25m, na Vila Dordenone, Zona Rural, localidade do Caxixe, Venda Nova do Imigrante/ES, o denunciado BRENO SIMÃO VIEIRA associou-se a Fernando e Ramon, investigados em autos diversos, para o fim de adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar cerca de 70 (setenta) buchas de maconha e R$ 284,35 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em espécie.

Ressai que Policiais Militares deslocaram-se junto com a Polícia Civil numa operação para a localidade do Caxixe, a fim de investigar crime de homicídio tentado, que teria sido motivado pela comercialização de drogas. No curso do processo investigativo, chegaram aos nomes de Fernando e Ramon, que foram presos, sendo que Fernando assumiu a propriedade da droga e isentou o parceiro de crime, Ramon. Contudo, após a prisão de Fernando, Ramon associou-se a Breno e, juntos, prosseguiram com o tráfico de drogas na região.

De acordo com informações, Ramon teria deixado Breno como responsável pela venda da substância. Durante a operação, os policiais cumpriram mandado de busca na residência do denunciado e
apreenderam 14 (quatorze) buchas de maconha juntamente com uma quantia em dinheiro
. Não obstante, ainda localizaram o restante do material entorpecente em uma mata próximo a sua moradia. Consta, ainda, que o denunciado integrava a associação ao tráfico, participando assiduamente das vendas, bem como era parceiro de Fernando e Ramon nas outras tarefas do grupo e que, juntos, distribuíam a droga na localidade do Caxixe e região.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória, em relação à materialidade delitiva dos entorpecentes encontrados na mata e, no tocante aos entorpecentes encontrados na residência, requer seja o delito desclassificado para uso de drogas, nos moldes do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 5300404, Vol. 01, pp. 07/19), Boletim Unificado (Id. 5300404, Vol. 01, pp. 21/23), Auto de Apreensão (Id. 5300404, Vol. 01, p. 33); Autos de Constatação Provisório (Id. 5300404, Vol. 01, p. 35); e Laudo Pericial Definitivo (Id. 5300404, Vol. 01, p. 409).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 5300404, Vol. 01, p. 29), o acusado declarou que as drogas encontradas em sua residência eram para seu consumo; que o entorpecente encontrado em uma mata próxima a sua casa não era seu; e que o dinheiro encontrado em sua residência era fruto de seu trabalho.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5300404, mídia anexa), o acusado declarou que é usuário de drogas; que na época trabalhava como servente de pedreiro; que não era associado a Ramon e Fernando; que as drogas encontradas em sua casa eram para uso próprio; que comprou 14 (quatorze) buchas de maconha; que não sabe de quem eram as drogas encontradas na mata; que só tinha vínculo com Ramon para comprar droga para uso próprio; que usava de 04 a 05 buchas por dia; que, quando não chove, trabalha todos os dias da semana, recebendo R$ 700,00 (setecentos reais), por quinzena.

Por sua vez, em Juízo (Id. 5300404, mídia anexa), a testemunha Luiz Cleber Ferreira Bernardino, Investigador da Polícia Civil, que participou das investigações prévias e elaborou o relatório investigativo, declarou que Ramon e Fernando tinham sido presos uns dias antes pela força tática, sendo que Fernando assumiu a posse de droga. Disse, ainda,
que Breno era ligado a Ramon e Fernando; que Breno passou a tomar conta do tráfico de droga na região; que Breno trabalhava como gerente do tráfico para Ramon
.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar Letícia Rodrigues Alves, que participou da operação policial, declarou na esfera judicial (Id. 5300404, mídia anexa) que foi encontrada droga na residência de Breno.

Sabatinado em Juízo, a testemunha Policial Militar Júnior Cezar Santiago Muniz (Id. 5300404, mídia anexa) declarou que na residência de Breno foram encontradas drogas, além de dinheiro em espécie;
que durante as buscas na residência de Breno, receberem a informação de que haveria droga escondida em uma mata próxima à residência do acusado; que foi acionado o cão farejador de arma e droga (K9), tendo sido localizados entorpecentes na mata; que, segundo levantamento da Polícia Civil, Breno era traficante
; que atuou em apoio à operação da Polícia Civil; que confirma as declarações prestadas na esfera inquisitorial.

Já as testemunhas de Defesa, Joaquim Pedro Fernandes, Neucimar Antonio Leite e Elizete Bandeira Viana (Id. 5300404, mídia anexa) declararam que o
acusado trabalhava como servente de pedreiro
, não sabendo dizer se o referido tinha envolvimento com o tráfico.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

À luz de tal contexto, verifica-se que a testemunha Policial Civil Luiz Cleber Ferreira Bernardino é firme no sentido de que
Breno era ligado a Ramon e Fernando
e que
toma
va
conta do tráfico de droga na região
, enquanto o Policial Militar Júnior Cezar Santiago Muniz foi categórico ao dizer
que receber
a
m
uma denúncia
no sentido de que

hav
ia entorpecentes
escondid
os
em uma mata próxima à residência do
réu, tendo a droga sido localizada por um cão farejador
.

Desse modo,
quanto à droga encontrada na mata
, a prova testemunhal revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

No que diz respeito
aos entorpecentes encontrados na residência do acusado
, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

Nesse contexto, insta salientar que,
q
uanto ao valor de R$ 284,35 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em espécie, encontrado na residência do acusado
, é de se destacar que, não obstante as testemunhas de defesa tenham declarado que o acusado trabalhava como ajudante de pedreiro, percebendo R$ 700,00 (setecentos reais), por quinzena, o próprio acusado confessou que usava de 04 (quatro) a 05 (cinco) buchas de maconha, por dia, o que daria em torno de 70 (setenta) buchas, por quinzena.
Desse modo, considerando que, em média, 01 (uma) bucha de maconha é vendida por R$ 10,00 (dez reais), o valor supostamente recebido pelo réu por seu trabalho realizado como ajudante de pedreiro seria gasto integralmente para sustentar o próprio vício
.

Desta feita,
há que se reconhecer que, ao contrário do que alega a Defesa, o valor em espécie encontrado na residência do acusado não é oriundo d
o trabalho do acusado como ajudante de pedreiro, mas sim da
mercancia de drogas
.

À vista de tais considerações, observa-se que
as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização
, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena imposta ao apelante.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou a
quantidade de entorpecentes
(
70 buchas de maconha, totalizando
197 gramas)
, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, que erigiu os vetores da natureza e quantidade ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes, havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

À vista disso, é de se pontuar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, o Juízo primevo sopesou negativamente a
quantidade de droga
, havendo exasperado a reprimenda afastada 02 (dois) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 07 (anos) anos de reclusão.

Nesse ponto,
verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
e
625
(se
iscentos e vinte e cinco)
dias-multa
, que torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem aquilatadas, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Mantenho o regime inicial semiaberto, em observância ao disposto art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)